Tribunal: TJDFT
Processo: 0708093-57.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO QUALIFICADO POR SER COMETIDO CONTRA MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. ARTIGO 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA NÃO COMPROVADA DE FORMA INDENE DE DÚVIDAS. DESCLASSIFICAÇÃO. CABIMENTO. FAVORECIMENTO DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL PARA A PRÁTICA DE ATO LIBIDINOSO COM ALGUÉM MENOR DE 18 ANOS E MAIOR DE 14 ANOS. ARTIGO 218-B, §2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME PRISIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DESPROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em crimes contra a dignidade sexual, normalmente cometidos longe da vista de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório. O acervo probatório produzido nos autos é seguro e comprova que o apelante, na primeira ocasião em que entrou na residência da vítima, aparentemente sob efeito de álcool e/ou droga, ofereceu à ofendida, com recém-completados 17 (dezessete) anos de idade, uma cédula de R$100,00 (cem reais) e drogas, para com ela ter relação sexual, não consumando seu intento dada a negativa da ofendida. No entanto, a prova produzida não comprova, com a necessária segurança, que o apelante efetivamente tenha ido além da proposta de dar dinheiro e droga à vítima com fins sexuais, e adotado postura ativa no sentido de também apalpar suas partes íntimas, bem como não comprova, de modo inequívoco, que o uso da faca e a ameaça tenham sido empregados na mesma ocasião em que fez a proposta de cunho sexual à vítima.
2. Embora o conjunto probatório formado nos autos não autorize a subsunção da conduta imputada ao apelante na denúncia ao tipo penal pelo qual foi condenado na sentença recorrida, a saber, artigo 213, §1o, do Código Penal (estupro qualificado por ser praticado contra vítima menor de 18 anos e maior de 14 anos), permite o seu enquadramento à norma incriminadora do artigo 218-B, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.
3. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, enquadra-se no tipo penal do artigo 218-B, §2o, inciso I, do Código Penal – previsto no Capítulo II do Título VI, “Dos Crimes Sexuais Contra Vulnerável” –, aquele que, aproveitando-se da idade da vítima – menor de 18 (dezoito) anos e maior de 14 (catorze) anos –, a explora sexualmente mediante oferta de dinheiro para obter favores sexuais, tratando a sexualidade de pessoa ainda em desenvolvimento como mercancia, sendo prescindível a habitualidade e a figura do intermediador, afigurando esse o caso dos autos.
4. Readequada a pena ao preceito secundário do tipo penal do artigo 218-B, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e presentes os requisitos do artigo 33, §2o, alínea “c”, e do artigo 44, ambos do Código Penal, altera-se o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, bem como substitui-se a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos.
5. Não obstante a gravidade do dano suportado pela vítima, levando-se em consideração as informações dos autos sobre as condições econômicas do réu, mostra-se razoável a redução para a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) como valor mínimo de reparação a título de danos morais para a vítima.
6. Conforme entendimento firme dos Tribunais pátrios, a questão pertinente à gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais.
7. Recurso da Defesa conhecido e parcialmente provido para desclassificar o crime do artigo 213, § 1o, do Código Penal para o do artigo 218-B, § 2o, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, reduzindo a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos de reclusão para 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, bem como para alterar o regime de cumprimento de pena do semiaberto para o inicial aberto, substituir a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e, ainda, para reduzir o valor mínimo de reparação a título de danos morais de R$2.000,00 (dois mil reais) para R$ 500,00 (quinhentos reais).